Tribunal: TCU
Processo: 016.406/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Dental Uni - Cooperativa Odontologica contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 21/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 3/2024 sob a responsabilidade da Ebserh; Considerando que, por meio do Acórdão 1542/2024-TCU-Plenário , o Tribunal conheceu da representação e, no mérito, considerou-a improcedente; Considerando que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, o representante não é automaticamente habilitado nos autos, cabendo a este demonstrar razão legítima para intervir no processo; Considerando que, nos termos do art. 282 do RI/TCU, cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, o que não foi feito; Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pelo não conhecimento do presente recurso; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Dental Uni - Cooperativa Odontológica e dar ciência desta deliberação ao recorrente: 1. Processo TC- Processo 016.406/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Dental Uni - Cooperativa Odontológica (78.738.101/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Carlos Arauz Filho (27171/OAB-PR), representando Dental Uni - Cooperativa Odontológica. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.